Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700238-74.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS SANTAREM BRITTO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em virtude da distribuição idêntica de pedidos entre este processo e o processo de no 0700238-74.2020.8.07.900, tenho por prejudicado o presente pedido, haja vista este relator já ter se pronunciado naqueles autos. Preclusa esta decisão, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito